Tribunal: TJMT
Processo: 1018871-40.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para que ocorra a litispendência se faz necessária à constatação da tríplice identidade, a saber: mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato).
2. Não há se falar na ocorrência de litispendência quando a parte ajuíza diversas ações contra a mesma empresa, objetivando ser ressarcido por falha na prestação de serviço em unidades consumidoras distintas.
3. Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais, em razão da queda de energia em seu imóvel, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).
4. Restou incontroversa a ocorrência de interrupção do serviço na UC da Recorrente em fevereiro/2017não tendo a empresa Recorrida comprovado que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade da consumidora decorreu de caso fortuito ou força maior, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.
5. É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CF e 14, do CDC.
6. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade. E, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Concessionária, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos morais postulados, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018871-40.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANITA BIANCHI - CPF: 545.575.261-87 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023